Tribunal: TJMT
Processo: 0051598-62.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051598-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 098.975.422-72 (EMBARGADO), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (EMBARGANTE), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS NAVAS GOBBO - CPF: 351.826.808-21 (ADVOGADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0051598-62.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A.

EMBARGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSINATURA DE REVISTA – DESCONTO SEM A RESPECTIVA ENTREGA DO PRODUTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL –
OCORRÊNCIA

–
VOTO RELATOR SEM RELAÇÃO COM O CASO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que a ementa, relatório e voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente pois não guardam relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0051598-62.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A.

EMBARGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ABRIL COMUNICACOES S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 42116992), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID nº 41920485, proferido no recurso de apelação cível

interposto pela ora embargante em face de
FERNANDO CORREA DA SILVA
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em síntese sustenta o acórdão embargado é referente à demanda diversa da discutida nos autos, tratando-se de processo diverso, com outras partes.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material apontado, anexando aos autos o correto acórdão.

Sem contrarrazões (ID 43620487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0051598-62.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A.

EMBARGADO
: FERNANDO CORREA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, verifica-se que a ementa, relatório e voto relator do acórdão publicado nos presentes autos não guardam relação com o caso julgado em sessão, vez que foi inserido no sistema PJE o julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0040855-32.2011.8.11.0041, que tem como apelante a CLARO S/A e apelado PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (ID 41920485), diverso, portanto.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
, a fim de sanar o erro material apontado, para que voto relator (ementa, relatório e voto) constante no ID 41920485 seja reinserido/substituído no sistema PJE pelo seguinte voto:

"

APELAÇÃO CÍVEL Nº0051598-62.2015.8.11.0041

APELANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.

APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RREPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSINATURA DE REVISTA – DESCONTO SEM A RESPECTIVA ENTREGA DO PRODUTO –PARCIAL PROCEDÊNCIA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO –DESCONTOS REALIZADOS POR EDITORA DIVERSA– AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada nenhuma relação de direito material capaz de motivar a ação em face da apelante, tendo em vista que as cobranças impugnadas pela parte autora referem-se à Editora Três Comércio de Publicações Ltda, há de ser reconhecida a ilegitimidade da Editora Abril Comunicações para figurar no polo passivo da demanda.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
n
a
Ação
de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizadapor
FERNANDO CORREA DA SILVA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida a restituir ao autor a importância de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o presente julgado, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, suscita a recorrente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o apelado embasa seu pleito em provas contra a Editora 3, a qual não faz parte do mesmo grupo econômico da apelante, que se encontra em recuperação judicial.

No mérito, alega que os descontos que ensejaram a obrigação de restituição não foram realizados pela apelante, mas sim pela Editora 3.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID

35327452).

É o relatório.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, efetuou a assinatura da revista "isto é" ao ser abordado por um atendente da empresa requerida/apelante no aeroporto.

Consta que optou pela opção de débito em cartão de crédito em 10 parcelas de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Contudo, apesar de realizado os descontos, o produto não foi entregue pela requerida, razão pela qual foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado, a apelante suscita a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o apelado embasa seu pleito em provas contra a Editora 3, a qual não faz parte do mesmo grupo econômico da apelante, que se encontra em recuperação judicial.

Com efeito, verifica-se das faturas do cartão de crédito do apelado (ID

35326962) que as cobranças referentes a assinatura da revista "Istoé" contratada pelo autor foram efetuadas pela Editora Três, inexistindo dos autos qualquer documento que aponte para relação jurídica da apelante com o negócio em questão.

Aliás, em consulta ao
Google,
possível observar que a revista contratada pelo apelado não compõe as pertencentes à apelante, bem como não há nada que indique a existência de relação empresarial entre as citadas editoras.Tratam-se de pessoas jurídicas distintas que sequer fazem parte do mesmo conglomerado econômico.

Destarte, não demonstrada nenhuma relação de direito material capaz de motivar a ação em face da apelante, tendo em vista

que as cobranças impugnadas pela parte autora referem-se à
Editora Três Comércio de Publicações Ltda
, há de ser reconhecida a ilegitimidade da
Editora Abril Comunicações
para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA. COBRANÇA DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
Somente quem mantém relação de direito material que motiva a ação é que poderá figurar no pólo passivo. Considerando que as cobranças impugnadas pela autora referem-se a editora Três Comércio de Publicações Ltda., deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da editora Abril Comunicações. Declaro a extinção do processo, sem resolução de mérito
. Custas e honorários de inteira responsabilidade da autora. Suspensa a exigibilidade, pois a parte é beneficiária de assistência judiciária gratuita. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70073664989, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 17/08/2017)
.”(TJ-RS - AC: 70073664989 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/08/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2017)

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo,
para reformar a sentença monocrática a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/15. No mais, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-
"

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020